Tribunal: STJ
Processo: 0750690-20.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864808 - DF (2025/0055083-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
JÚLIA PAURO OLIVEIRA - DF040361
RENAN PALHARES TORREÃO BRAZ - DF046026
GABRIEL ESTEVAM BOTELHO CARDOSO - DF065708
AGRAVADO
: CONSORCIO LEI - BELO MONTE
ADVOGADOS
: RAFAEL FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
DF021337
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF001671
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC/2015.
OBRIGAÇÃO
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. REEXAME. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2 No caso, o Tribunal de origem indeferiu a realização de diligências que
.
reputou impertinentes. Rever tal fundamento demandaria necessariamente o
reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50589835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f793af42-f36a-4689-8b8f-b9e897b0aee9

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f793af42-f36a-4689-8b8f-b9e897b0aee9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864808 - DF (2025/0055083-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
JÚLIA PAURO OLIVEIRA - DF040361
RENAN PALHARES TORREÃO BRAZ - DF046026
GABRIEL ESTEVAM BOTELHO CARDOSO - DF065708
AGRAVADO
: CONSORCIO LEI - BELO MONTE
ADVOGADOS
: RAFAEL FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
DF021337
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF001671
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC/2015.
OBRIGAÇÃO
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. REEXAME. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2 No caso, o Tribunal de origem indeferiu a realização de diligências que
.
reputou impertinentes. Rever tal fundamento demandaria necessariamente o
reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NORTE ENERGIA S.A. contra decisão (e-
STJ, fls. 398-402) proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante aponta violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, tendo em vista que não houve efetivo pronunciamento devidamente
fundamentado sobre as questões postas a exame. Aduz que a discussão é sobre a aplicação do
Documento eletrônico VDA50303948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: fa8491d2-4d30-48fd-8e12-754c81ea58b1

art. 400 do CPC/2015, referente a exibição (ou não) de documentos e sobre suas consequências.
Sustenta que não se aplica a Súmula 7 do STJ, sendo possível e devida a verificação da violação
dos arts. 375, 398, 399, 400, 473, § 3o, 1.009, §1o, e 1.015, VI, do CPC/2015. Repisa os
argumentos do recurso especial, afirmando ser indevido o indeferimento do pedido de produção
de provas (e-STJ, fls. 406-420).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 423-429).
É o relatório.
VOTO
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Conforme consignado na decisão agravada, não se vislumbra a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À
CONTADORIA
JUDICIAL.
DÚVIDA
QUANTO
AO
VALOR
DISCUTIDO. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao magistrado
encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos estão em
conformidade com o título em execução, consoante art. 524, § 2o, do CPC
/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.604.512/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
BELLIZZE
7/10/2024
9/10/2024

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, consignou o seguinte excerto (e-STJ, fls.
106-107):
A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja
pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida
ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível.
Nos termos do art. 505 do CPC/15, nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide, exceto se houver modificação no
estado de fato ou de direito, ou nos demais casos prescritos por lei; e,
conforme disposto no art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso
do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a
preclusão.
Compulsando os autos principais, verifica-se que em
foi proferido
17/4/2023
despacho determinando ?que a parte deverá entrar em contato com a d. perita
para verificar se é pertinente a juntada dos documentos filtrado por seus
Documento eletrônico VDA50303948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: fa8491d2-4d30-48fd-8e12-754c81ea58b1

assistentes técnicos? , bem como a intimação da Perita para ?informar acerca
da necessidade de exibição dos documentos requeridos pela parte ré? (ID
155559223 na origem).
Em seguida, a Expert peticionou nos autos e afirmou ser pertinente a juntada
dos documentos triados pelos assistentes técnicos da Ré referentes aos
processos junto ao Ibama , nada consignando acerca dos documentos
requeridos pela Agravante (ID 156367875).
Ato contínuo, foi proferido o primeiro despacho determinando o envio de
ofício ao Autor/Agravado para ?que junte aos presentes autos os anexos
mencionados na última página dos RGME ?s referentes aos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril de 2014; (ii) dos RGME`s referentes aos demais
meses; (iii) do Relatório Final e (iv) do PTD (?Plano de Trabalho
Detalhado?), todos do Contrato DS-S-0089/2013, no prazo de 15 dias? (ID
156711311 na origem).
Sobreveio resposta do Agravado ao ofício, informando não possui tais
relatórios, pois a Agravante seria a única detentora deles, porquanto
elaborados por empresa fiscalizadora. Acrescentou que poderia elaborar os
referidos documentos, requerendo a concessão de prazo mínimo de 30 (trinta)
dias para tal providência (ID 166134740 na origem).
Após manifestação da parte contrária, foi proferido novo despacho
determinando a juntada dos documentos, ?sob pena de que na perícia sejam a
expert tome como verdade as alegações e cálculos atinentes à reconvenção
apresentada pela Norte Energia? (ID 169483315 na origem).
O Agravado se manifestou, pugnando pela concessão de prazo mínimo de 90
(noventa) dias para elaboração e apresentação dos documentos (ID
172478729 na origem).
Registre-se que as manifestações proferidas até então pelo d. Juízo a quo, no
ponto em que determinam a juntada de documentos, não têm conteúdo
decisório, tratando-se de meros despachos, irrecorríveis por força do art.
1.001 do CPC/15.
Apenas em
foi prolatada decisão que indeferiu o pedido do Autor
22/9/2023
/Agravado de dilação do prazo, considerou válidos os documentos
apresentados pela Ré/Agravante quanto ao ponto e reputou hígidas as
argumentações por ela formuladas, nos termos do art. 400 do CPC/15 (ID
172719143 na origem).
(...)
Com efeito, o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo
qual pode indeferir a realização de outras diligências quando as reputar
impertinentes.
Ademais, é cediço que os documentos produzidos unilateralmente têm valor
probatório relativo, devendo tal premissa ser observada pela Perita Oficial na
elaboração do laudo, consoante pontuado na decisão impugnada.
Registre-se, por fim, que eventual prejuízo decorrente da falta dos referidos
documentos somente poderá ser aferido após julgamento do feito e, se o caso,
fica assegurada a discussão em sede de apelação.
Logo, afastada a obrigação de exibir os documentos, não há falar em
aplicação da penalidade prevista no art. 400 do CPC/15.

Dessa forma, em que pese a argumentação da recorrente, verifica-se que a decisão do
acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de decisão judicial e pela desnecessidade de
novas diligências, foi fundamentada em uma análise detalhada das provas apresentadas no
processo. Dessa forma, qualquer alteração nas conclusões do acórdão demandaria reexame dos
fatos, o que não é permitido no âmbito do recurso especial, devido à restrição imposta pela
Súmula 7 do STJ. Nessa linha de intelecção e guardadas as devidas particularidades, destacam-se
os seguintes escólios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA50303948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: fa8491d2-4d30-48fd-8e12-754c81ea58b1

ART. 1.015 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião de julgamento de recurso especial repetitivo,
consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC de 2015 é de
taxatividade mitigável, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão somente no recurso de apelação.
2. Para fins de se aferir o cabimento de agravo de instrumento,
independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que
este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte.
3. No caso, o ato judicial questionado no agravo de instrumento não possui
caráter decisório, na medida em que tão somente determinou a juntada de
documento que, por sua vez, fora solicitado pelo perito.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido.
Recurso especial conhecido e desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.743.226/RJ, relator Ministro
, Quarta

RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
25/4/2025

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL
DA ANS. EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA. VEDAÇÃO AO
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. URGÊNCIA DO
TRATAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
REDE
CREDENCIADA.
REEMBOLSO
INTEGRAL
DEVIDO.
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1 Rever as conclusões quanto à inexistência de controvérsia relacionada ao
tratamento prescrito e à desnecessidade de produção de prova pericial
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n. 1.886.929
/SP e n. 1.889.704/SP), firmou o entendimento no sentido de que o rol de
cobertura de doenças previsto na ANS não é exemplificativo, somente
podendo ser relativizado em hipóteses excepcionais, com demonstração
técnica da efetiva necessidade. Na presente hipótese, a Corte de origem, com
base nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada
em critérios técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12, VI, da Lei n.
9.656/1998 e das normas editadas pela ANS, e considerando o cenário dos
autos - sinalizando a urgência do tratamento e a falha na prestação do serviço
da operadora -, faz jus o beneficiário ao reembolso integral das despesas
assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico
assistente.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(AREsp n. 2.847.480/SP, relator Ministro
, Terceira

MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50303948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: fa8491d2-4d30-48fd-8e12-754c81ea58b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.808 / DF
Número Registro: 2025/0055083-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07076591520218070001 07506902020238070000 7076591520218070001 7506902020238070000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
JÚLIA PAURO OLIVEIRA - DF040361
RENAN PALHARES TORREÃO BRAZ - DF046026
GABRIEL ESTEVAM BOTELHO CARDOSO - DF065708
AGRAVADO
: CONSORCIO LEI - BELO MONTE
ADVOGADOS : RAFAEL FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - DF021337
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF001671
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
Documento eletrônico VDA50543523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:21
Código de Controle do Documento: b258a617-9693-4b69-9daf-e57012760f03

ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
JÚLIA PAURO OLIVEIRA - DF040361
RENAN PALHARES TORREÃO BRAZ - DF046026
GABRIEL ESTEVAM BOTELHO CARDOSO - DF065708
AGRAVADO
: CONSORCIO LEI - BELO MONTE
ADVOGADOS : RAFAEL FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - DF021337
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF001671
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:21
Código de Controle do Documento: b258a617-9693-4b69-9daf-e57012760f03